Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. PACTO FEDERATIVO. PARTE AUTORA IDOSA. DIREITO PESSOAL. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. REMESSA AO ESTADO DO AMAZONAS. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de concessão de aposentadoria de servidor público com pedido de tutela provisória. 1.1. Em seu recurso, a parte autora pede a reforma da sentença. Requer: a) antecipação da tutela para determinar o pagamento imediato dos proventos integrais atribuídos ao cargo de “Auditor Assistente N.S.” desde o ajuizamento da ação; b) a concessão da aposentadoria a partir de 26 de setembro de 1993; c) a condenação dos réus ao pagamento dos proventos de aposentadoria retroativos desde setembro de 26 de setembro de 1993; d) condenação exclusivamente da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios e; e) exclusão da multa de embargos protelatórios aplicada em primeiro grau. 1.2. Contrarrazões do réu Estado do Amazonas alegando inovação recursal. Aduz que autora postula em sede recursal a aposentadoria em outro cargo, em descompasso com os valores que percebe atualmente, bem como valores retroativos a 1993, não formulados no seu pedido original. 1.3. Em seu recurso, o réu, Estado do Amazonas pede: a) em preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Amazonas; b) no mérito, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos da autora; c) subsidiariamente, a aposentadoria da requerente no cargo que se encontra em disponibilidade, conforme valores efetivamente objeto de contribuição previdenciária; e d) exclusão da aplicação de multa por embargos protelatórios. 1.4. Contrarrazões da autora alegando perda superveniente do objeto no que tange à alegação de julgamento extra petita. Aduz que o réu concedeu a aposentadoria da autora no cargo de “Auditor Assistente N.S.” do Tribunal de Contas dos Municípios do Amazonas pela via administrativa após a prolação da sentença.
2. Nos termos do artigo 62 do Código de Processo Civil, a competência em razão da pessoa (ratione personae) é absoluta. 2.1. Os Estados têm a prerrogativa de organizar o próprio Poder Judiciário, desde que respeitem os princípios estabelecidos na Constituição Federal. A competência dos tribunais é definida pela Constituição do respectivo Estado. A iniciativa da lei de organização judiciária pertence ao Tribunal de Justiça (art. 125, caput e § 1o, da Constituição Federal). 2.2. O art. 152, inc. I, alínea a, da Lei de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Amazonas (Lei Complementar Estadual n. 17/1997) atribui aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Estado do Amazonas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado do Amazonas e os seus respectivos órgãos autárquicos forem interessados, seja como autores ou réus. 2.3. Veda-se que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal analise a validade de atos administrativos ou de contratos firmados por outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto na Constituição Federal. 2.4. A presença do Estado do Amazonas no polo passivo da demanda, bem como da fundação autárquica Amazonprev, atrai a incidência da Lei de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Amazonas (Lei Complementar Estadual n. 17/1997), tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 2.5. Jurisprudência desta Corte: “(...) 4. A competência da Justiça do Estado do Amapá é absoluta para o processamento e julgamento das causas em que figure como parte, motivo pelo qual pode ser suscitada de ofício e as respectivas lides devem tramitar em uma das Varas da Fazenda Pública do respectivo Ente Federativo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07103636720228070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/10/2022).
3. O art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil prevê o foro da residência do idoso para as causas que versarem sobre direito previsto no Estatuto do Idoso, na mesma linha do art. 80 do estatuto. 3.1. Não basta que o idoso figure no polo ativo da demanda, é necessário que o objeto da demanda seja a efetivação de um dos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. 3.2. Precedente: “(...)Sendo o direito discutido individual, patrimonial e disponível, não se aplica a regra do Estatuto do Idoso e, dessa maneira, a fixação da competência deve levar em consideração as normas gerais, previstas especialmente no Código de Processo Civil. 2. No caso, quando da celebração do contrato, foi eleito o foro da Comarca de Planaltina de Goiás/GO para dirimir as questões decorrentes do negócio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07226039320198070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 20/05/2020). 3.3. O caso concreto trata apenas de pretensão previdenciária e patrimonial, não versa sobre objetos da proteção do Estatuto do Idoso.
4. Impõe-se a declaração de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal, com consequente declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos para um dos Juízos da Vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas.
5. Recursos prejudicados.